Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722236-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA AGRAVADO: JORGE MIGUEL ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial. A agravante afirma que a perícia que deu ensejo ao valor homologado pelo Juízo de Primeiro Grau fundou-se em documentos apócrifos, unilaterais e sem qualquer valor contábil ou fiscal, e que competia ao agravado apresentar os documentos fiscais e contábeis aptos à apuração dos lucros cessantes. Sustenta que os documentos apresentados não demonstram que os serviços foram prestados, não se revestem do caráter fiscal e/ou contábil necessário à apuração dos lucros cessantes e não são contemporâneos à realidade dos fatos. Acrescenta que a declaração de renda apresentada não se refere ao agravado, mas a outra pessoa. Defende que a perita agiu por presunção de veracidade da informação prestada pelo agravado, o que lhe é vedado. Conclui que a decisão agravada merece ser reformada para reconhecer que, diante da ausência de documentos aptos a lastrear a liquidação por arbitramento, nada é devido ao agravado. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, a agravante foi condenada a pagar ao agravado danos materiais, agora em fase de liquidação, decorrentes do período em que o veículo (caminhão) adquirido pelo agravado ficou paralisado e este não pôde exercer sua atividade de transportador rodoviário autônomo. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (art. 402 do Código Civil). O lucro cessante corresponde à dimensão patrimonial que a vítima deixou de ganhar em razão do ato lesivo. É o prejuízo futuro da vítima. A mensuração do lucro cessante não é tarefa fácil. Portanto, deve-se adotar o critério que observa uma probabilidade objetiva em razão do desenvolvimento natural dos acontecimentos e às particularidades de cada caso concreto. O art. 402, parte final, do Código Civil, impõe limites ao lucro cessante quando estabelece que a mensuração patrimonial da vítima será correspondente ao que razoavelmente deixou de lucrar. Evita-se, assim, que o lucro cessante se converta em fonte de enriquecimento sem causa por parte da vítima, limitando-se à função de compor a reparação do dano. No caso dos autos, a perita informa que o cálculo dos danos materiais foi baseado na estimativa dos lucros cessantes relativos ao período em que o agravado deixou de exercer a atividade de caminhoneiro autônomo em razão da paralisação do seu caminhão. A agravante se insurge contra o laudo pericial ao argumento de que os documentos apresentados pelo agravado não são idôneos para comprovar o direito alegado. Assegura que os referidos documentos são apócrifos, unilaterais, sem qualquer valor contábil ou fiscal, não demonstram que os serviços foram prestados e não são contemporâneos à realidade dos fatos. As referidas questões foram debatidas por meio da impugnação da agravante (ID n. 62815850 dos autos originários) ao laudo pericial (ID n. 54442300 dos autos originários), e da manifestação da perita (ID n. 63876877 dos autos originários). A perita esclareceu que o cálculo de lucros cessantes considerou o total do faturamento bruto (valor dos fretes) que habitualmente o agravado auferia por meio do uso do caminhão até o momento de suspensão de suas atividades, deduzidas as despesas variáveis incorridas diretamente com o uso do veículo, isto é, gastos com combustível e com manutenção, no período compreendido entre a data de aquisição do caminhão até a data de início da paralisação do veículo. Não prospera, portanto, a alegação da agravante de que a perícia se utilizou de valores distantes aos da época em que os fatos ocorreram, na medida em que a expert deixa claro que se baseou, para a aferição dos lucros cessantes, nos resultados auferidos pelo agravado antes da data do evento danoso. A perita também registra que em nenhum momento considerou que os documentos apresentados seriam imprestáveis para provar as receitas auferidas pelo agravado, e ressaltou que o trabalho pericial se baseia no exame dos documentos apresentados pelas partes, deles extraindo informações relevantes e coerentes para os propósitos da perícia. Conforme consignado na decisão agravada, a afirmação de que os documentos, trazidos aos autos para auxiliar na elucidação dos fatos, são unilaterais, apócrifos e ineficazes não é suficiente, por si só, para desconstruir o resultado da perícia, quando pelo conjunto probatório e pelas alegações das partes se chega a um resultado objetivo. A matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, motivo pelo qual não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10